Tribunal: TJSP
Processo: 2089683-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lv
1
Registro: 2020.0000792895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089683-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
ANTONIO CARLOS ALMEIDA SILVA, é agravada NOEMIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Manoela Pereira Dias.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
2
Agravo de Instrumento no 2089683-19.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio Carlos Almeida Silva
Agravado: Noemia dos Santos
Comarca: São Sebastião
Voto no 28097
Origem: 2a Vara Cível do Foro de São Sebastião
Juiz: Guilherme Kirscher
Cumprimento de sentença – Penhora sobre
direitos possessórios – Alegação de bem de
família – Instituto que não beneficia o condômino
que mantém a posse exclusiva do bem – Aplicação
do artigo 833, § 1o do CPC – Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que determinou a penhora sobre direitos
possessórios do imóvel do executado, em ação de divórcio cumulada
com partilha, ora em fase de cumprimento de sentença.
Alega o agravante que a penhora não pode
subsistir, por se tratar de bem de família, protegido pelo manto da
impenhorabilidade.
Foi concedido o efeito suspensivo (fls.
32/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
3
Recurso respondido, tendo a agravada
alegado que em 11.02.2020 o imóvel foi arrematado por terceiro (fls.
37/41).
É o relatório.
2. O ex-marido foi compelido a pagar
aluguel sobre o imóvel até a dissolução do condomínio, motivando a
penhora sobre os direitos possessórios, em razão das pesquisas no
BACENJUD e RENAJUD restarem infrutíferas (fls. 37/39 e 41).
Segundo o artigo 1o da Lei 8.009/90, “o
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de
outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo
único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a
construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os
equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa,
desde que quitados”.
O artigo 833, § 1o do Código de Processo
Civil, por sua vez, estabelece que a impenhorabilidade não é oponível à
execução de dívida relativa ao próprio bem (§ 1o A impenhorabilidade não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
4
oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída
para sua aquisição).
Sendo assim, em que pese o fato do
imóvel ostentar natureza jurídica de bem de família, o instituto da
impenhorabilidade não beneficia o condômino que ocupa o imóvel com
exclusividade.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Pretensão de reconhecimento de
excesso de execução. Questão que não é objeto
da decisão agravada. Decisão que se limitou a
afastar a alegação de impenhorabilidade da
fração ideal do imóvel pertencente ao executado.
Imóvel em condomínio. Decisão transitada em
julgado que condenou o agravante ao pagamento
de alugueres pelo uso exclusivo do bem, na
proporção de sua fração ideal. Impenhorabilidade
corretamente afastada. Hipótese em que o débito
provém
da
própria
utilização
do
imóvel
Inteligência do art. 833, par. 1o, do CPC.
Precedentes.
Recurso
desprovido
(AI
no
2211892-24.2019.8.26.0000, rel. des. Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, j. em 10.10.2019)
AÇÃO DE ARBITRAMENTO, C.C. COBRANÇA
DE
ALUGUEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Determinada a penhora do imóvel
objeto do litígio na parte pertencente ao
executado. Bem de família. Impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
5
não oponível ao condômino que executa o débito
oriundo da posse exclusiva do bem pela
coproprietária. Inteligência do artigo 833, § 1o, do
CPC/2015.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2086340-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020)
A questão da arrematação do bem por
terceiro deve ser apreciada em primeiro grau.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Luís Mário Galbetti
Relator